Tribunal: STF
Processo: RE 1490692
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 129, p. 4): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 01/2022 SUSEPE. IMPUGNAÇÃO DA QUESTÃO Nº 56 DA PROVA OBJETIVA. 



    1. É defeso ao Judiciário se imiscuir em matéria relativa ao mérito das questões de concurso público ou processo seletivo, salvo controle de legalidade, como o desrespeito aos limites do edital, e análise de situação teratológica (erro grosseiro). 



    2. Evidenciado erro grosseiro na questão nº 56 da prova objetiva, cabível sua anulação e a atribuição da respectiva pontuação. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 147, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput; 25; e 37, caput e inciso I, da Constituição Federal, bem como ao julgado do RE-RG 632.853 (Tema 485).



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 155, p. 5):



    “Pela simples leitura dos argumentos da decisão, cotejados com a da banca examinadora verifica-se que a divergência a respeito da redação do art. 11, da Lei 8.429/1985, alterada pela Lei nº 14.230/2021, é se a lei apresenta cláusulas abertas (segundo a banca) ou rol taxativo (segundo a decisão), ou seja, é uma discussão doutrinária de interpretação da lei, deste modo trata-se de análise do mérito. 



    Definitivamente, não estamos diante de desvio de compatibilidade da questão com o conteúdo previsto no edital do certame. O E. STF, analisando o Tema nº 485, pacificou o entendimento de que o mérito das questões NÃO PODE SER REVISTO pelo Poder Judiciário, que deve, apenas, verificar a compatibilidade da questão com o Edital. 



    Como no caso não restou configurada incompatibilidade da questão com o Edital, incabível a anulação, bem como a aplicação da Repercussão Geral leva, isto sim, ao provimento do recurso do Estado e à manutenção do gabarito oficial. 



    Desse modo, NÃO SENDO CASO DE QUESTÃO FORA DO EDITAL DE CONCURSO, incabível a anulação, razão pela qual a decisão recorrida deve ser modificada, sob pena de afronta, como acabou se dando, aos princípios da igualdade de todos perante o concurso (art. 5°, caput, da CF/88), em obediência ao princípio da impessoalidade e da moralidade do certame (art. 37, caput, da Carta Magna), assim como ao preceito constitucional insculpido no inciso I do art. 37 da Constituição Federal de 1988, que permite o acesso aos cargos públicos a todos os brasileiros que preencham os requisitos legais.”



    A 1ª Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou que os autos fossem remetidos ao órgão julgador para uma possível retratação ante o julgamento do Tema 485, relativo ao RE-RG 632.853 (eDOC 169).



    A Turma Julgadora de origem, entretanto, manteve o acórdão, nestes termos (eDOC 181, p. 6):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NEESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. EDITAL Nº 01/2022 SUSEPE. QUESTÃO Nº 56 DA PROVA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. 



    O acórdão recorrido não confronta a tese firmada pelo STF no julgamento sob repercussão geral do RE nº 632.853/CE, ao analisar situação teratológica (erro grosseiro) na questão formulada. Ausência de revisão de critérios adotados pela banca examinadora. 



    MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Após a não retratação, a 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso e determinou a remessa a esta Corte (eDOC 196).



    Em 8.5.2024, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo (eDOC 218).



    O processo veio-me por distribuição em 13.5.2024 (eDOC 219).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 129, p. 2-3):



    “A questão trazida a lume diz respeito à anulação de questão de concurso público para provimento do cargo de Agente Penitenciário (Edital nº 01/2022 SUSEPE). 



    Inicialmente, não é caso de acolher a preliminar de inovação recursal, pois da não apresentação de contestação não decorre a vedação à interposição de recursos pela parte ré, dado que a lei reserva ao revel a possibilidade de intervenção no processo em qualquer fase. 



    No mérito, como premissa, destaco que, no tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, vedada é a interferência do Poder Judiciário. A possibilidade de intervenção limita-se à apreciação da legalidade, sem avançar sobre o mérito das soluções dadas às questões pela Banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da Comissão Examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao competitório público. 



    A possibilidade única de anulação, nesta senda, restringe-se às hipóteses em que houver erro grosseiro ou ilegalidade na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente verificável que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade ou do conteúdo do edital. 



    Aliás, o Supremo Tribunal Federal analisou a questão sob o Tema de Repercussão Geral nº 485 e resultou na seguinte tese: 



    (....)



    Com efeito, o edital de abertura do certame data de janeiro de 2022, quando já vigente a nova redação da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa -LIA), atribuída pela Lei nº 14.230/21. 



    Com o novo texto, o art. 11 da LIA passou a contar com rol taxativo de condutas ímprobas que violam os princípios da administração pública, o que se denota do emprego da expressão caracterizada por uma das seguintes condutas. 



    Na resposta da banca examinadora não houve indicação do dispositivo legal que teria sido violado, tampouco é possível deduzi-lo a partir do enunciado da questão. Os §§1º e 3º do art. 11, diga-se, não descrevem condutas ímprobas, mas tão somente mencionam outros requisitos para que o ato constatado efetivamente configure improbidade. 



    Assim sendo, deve ser mantida a sentença, pois caracterizado erro grosseiro autorizador da anulação na via judicial.”



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015 (Tema 485), reconheceu a existência de repercussão geral e fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” (grifos nossos).



     Dessa forma, em regra, não é possível a interferência do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público. Entretanto, a jurisprudência desta Corte Suprema ressalva a possibilidade de verificação da legalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame. Sendo assim, o Tribunal a quo não destoa do entendimento desta Casa. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da análise de cláusulas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.367.659-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30.8.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.368.863-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.5.2022).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.331.010-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11.11,2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente